Tribunal: TJDFT
Processo: 0708163-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Subtração de menor. Perturbação da saúde mental. Medida de segurança. Causa de diminuição.
Se a ré, embora portadora de quadros clinicamente compatíveis com perturbação da saúde mental, era inteiramente capaz de entender a conduta ilícita e de autodeterminar-se, não sendo inimputável ou semi-imputável (§ único do art. 26 do CP), não é hipótese de se aplicar medida de segurança ou substituir a pena privativa de liberdade por tratamento ambulatorial. Apelação não provida.